Tribunal: TJDFT
Processo: 0749197-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INUTILIDADE DO EXAME APENAS EM APELAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA SUSCETÍVEL DE ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO, SEM PRECLUSÃO. ART. 370 DO CPC. DESTINATÁRIO DA PROVA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica no âmbito de ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se: (i) o indeferimento de prova pericial grafotécnica comporta impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) está configurada, no caso concreto, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação, nos termos do Tema 988/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indefere a produção de prova pericial, em regra, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, por se tratar de pronunciamento relativo à condução da instrução e ao juízo de pertinência probatória.
4. O Tema 988/STJ admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência qualificada, consistente na inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, o que não se verifica na espécie.
5. O magistrado é destinatário da prova (art. 370 do CPC), podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo possível à parte suscitar eventual cerceamento de defesa ou prejuízo em preliminar de apelação, sem óbice de preclusão.
6. Inexistindo argumentos aptos a infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, impõe-se sua manutenção, afastada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente improcedente.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O indeferimento de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não autoriza, por si só, o manejo de agravo de instrumento; ausente urgência qualificada nos termos do Tema 988/STJ, a controvérsia pode ser devolvida em preliminar de apelação, sem preclusão, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso.”